Tribunal: TJMT
Processo: 1025471-31.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025471-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ADRIEMERSON PEDROSO CORREA - CPF: 003.637.752-00 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025471-31.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ADRIEMERSON PEDROSO CORREA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – INVALIDEZ PREEXISTENTE - NÃO CONSTATAÇÃO - ACIDENTE DIVERSO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC -

RECURSO NÃO PROVIDO.

É infundada a alegação de invalidez preexistente se o autor demonstra que os acidentes são diversos e que, inclusive, a lesão referente ao feito ora em análise demandou tratamento específico.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente, devendo a requerida arcar com R$ 4.725,00, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do acidente, e também com as custas e honorários advocatícios de R$ 1.000,00.

A apelante aduz que o laudo pericial apontou invalidez parcial incompleta no membro superior esquerdo e que já pagou essa quantia pela mesma lesão e no mesmo grau, na via administrativa, devido a acidente de trânsito ocorrido em 13.12.2013, conforme documentos juntados no id. 45337485.

Alega que é inadmissível ressarcir duas vezes por invalidez no mesmo membropois configura pagamento em dobro, o que é vedado pela legislação.

Argumenta que só teve ciência de que se tratava da mesma lesão após a realização da perícia e por isso não tinha como relacioná-los ao recebimento na esfera administrativa.

Sustenta que o apelado não tem direito a qualquer valor ou ressarcimento no que concerne ao membro superior esquerdo por ser lesão

preexistente.

Pugna pelo provimento do Recurso e improcedência da Ação, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Contrarrazões no id. 45337487.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado ingressou com Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em razão de acidente de trânsito em 19/05/2019 que resultou em sua invalidez permanente, julgada procedente e a apelante condenada a pagar de R$ 4.725,00, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do ocorrido, e também com as custas e honorários advocatícios de R$ 1.000,00.

A apelante a
duz que o laudo pericial apontou invalidez parcial incompleta no membro superior esquerdo e que já realizou o pagamento dessa quantia pela mesma lesão e no mesmo grau na via administrativa, devido a acidente de trânsito em 13.12.2013, conforme documentos juntados no id. 45337485.

Diz que o autor já recebeu R$ 4.725,00, e que é inadmissível ressarcir duas vezes por invalidez no mesmo membro pois configura

pagamento em dobro, o que é vedado pela legislação.

Sustenta que o apelado não tem direito a qualquer valor ou ressarcimento no que concerne ao membro superior esquerdo por ser lesão preexistente.

A Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5o:

" Art . 5o
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.[...]

Apesar das alegações da apelante, a robusta documentação juntada pelo autor mostra que os episódios são distintos, e a data relativa ao deste feito ora em análise é 19/05/2019.

Além disso, ele trouxe documentos médicos com menção a colisão entre motocicleta e automóvel – id. 45337454 - pág. 1, o atendimento no dia em referência, e a posterior necessidade de cirurgia devido a fratura na tíbia (id. 45337459 – pág. 33), o que inclusive afasta a arguição de preexistência.

Cabe mencionar ainda que em 02/07/2019 o médico que acompanhava o caso consignou “
TRAUMA EM PERNA ESQ EVOLUINDO COM DOR E IMPOT FUNCIONAL”
(id. 45337459 –

Pág. 31).

Ademais, a própria perícia médica feita em juízo confirmou esses dados, a consequente invalidez (id. 45337477) e que a lesão descrita resultou em edema residual, perda de força e dor aos esforços.

Além disso, a apelante não impugnou o laudo pericial nem requereu complementação, e assinala que a lesão preexistente seria no membro superior esquerdo; contudo a perícia e os documentos médicos anexados pelo autor revelam que foi no membro
inferior
esquerdo.

Messmo que no laudo de avaliação médica elaborado administrativamente conste que o acidente de 13/12/2013 resultou em lesões na estrutura craniofacial, no membro inferior esquerdo e no membro superior esquerdo (id. 45337485), trata-se de dois acidentes. Assim, como já colocado, não se verifica preexistência de invalidez que exclua o direito à indenização.

Para ilustrar:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA DE PERICIA - DESNECESSIDADE -
INVALIDEZ PREEXISTENTE - NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.
Não se verifica a preexistência de invalidez que impossibilite o pagamento de seguro obrigatório, quando as alegações tratam de acidente de trânsito diverso.
Se restou devidamente demonstrado, inclusive por meio de laudo pericial médico, que as lesões sofridas pelo autor, que acarretaram invalidez permanente, decorrem do acidente de trânsito cuja ocorrência restou comprovada nos autos, cabível a indenização securitária pelo evento danoso que vitimou o segurado.

(N.U 1026606-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1012950-25.2017.8.11.0041 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL -
DESNECESSIDADE – AFASTADA - INVALIDEZ PREEXISTENTE - NÃO VERIFICADA - ACIDENTE DIVERSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO No caso, não se verifica a preexistência de invalidez que impossibilite o pagamento de seguro obrigatório, máxime porque as alegações tratam de acidente de trânsito diverso. Ademais, restou devidamente comprovado, inclusive por meio de laudo pericial médico, que as lesões sofridas pelo autor, que acarretaram invalidez permanente, decorrem do acidente de trânsito de que trata o presente.

(N.U 1012950-25.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estipulados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020